Tribunal: TJES
Processo: 0004494-76.2012.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Quadrilha ou Bando; Estelionato
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004494-76.2012.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO SCARPARO MORAES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0004494-76.2012.8.08.0069

APELANTE
:
MARCELO SCARPARO MORAES E PAULO CESAR DEMARIO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL
CRIME DE
E
STELIONATO
.
DOSIMETRIA.
P
ENA FIXADA EM 0
3
(
TRÊS
) ANOS – CRIME CONTINUADO – CONSIDERAÇÃO DA SÚMULA 497 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Havendo a sentença estabelecida a pena in concreto, a prescrição, a luz do artigo 110 do Código Penal, regula-se pela pena aplicada.

2.
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente” Inteligência
do art. 119 do CP.

3. Transcorrido
quase dez
anos do recebimento da denúncia

até a sentença, considerando-se a pena aplicada
in concreto,
incide a prescrição retroativa em favor do
s
recorrente
s
.

4
.
Recurso conhecido
s
e

provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

D
AR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0004494-76.2012.8.08.0069

APELANTE
:
MARCELO SCARPARO MORAES E PAULO CESAR DEMARIO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MARCELO SCARPARO MORAES E PAULO CESAR DEMARIO DA COSTA, contra a sentença proferida pelo magistrado da Vara Criminal de Marataízes que, julgando parcialmente procedente a pretensão estatal condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no artigo 171, caput.

MARCELO SCARPARO MORAES foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal – sendo quatro vezes consumado e uma vez tentado.

PAULO CESAR DEMARIO DA COSTA sentenciado à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal – sendo quatro vezes consumado e uma vez tentado.

A defesa, em apertada síntese, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal; pela ausência de representação das vítimas e, portanto, decadência. Por fim, requer o redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões
ministeriais onde sustenta o
provimento do recurso, entendimento que foi corroborado pelas razões manifestadas pela Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
que, não tangenciando a integralidade das questões debatidas e fixadas no processo, limit
a
-se ao reconhecimento da prescrição.

E
sta questão foi, inclusive, ressaltada
nas contrarrazões do Ministério Público que afirmou
, conforme evento de número
8155208
os seguintes termos:

Conquanto a autoria e materialidade delitiva restam comprovadas diante da produção da prova oral, em especial dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas por este Órgão Ministerial, e que as reprimendas impostas tenham observado os ditames previstos no art. 59 do Código Penal, as penas impostas restaram fulminadas pela prescrição da pretensão punitiva retroativa

Em apertada síntese, narram os autos que
os denunciados se associaram para o fim de praticar inúmeros estelionatos, utilizando-se de documentos falsos. JOACYR DA CUNHA TORRES JUNIOR falsificou documentos de identificação, criando carteiras falsas de identificação profissional e CPF em nome de Marcelo Almeida Moraes e CPF e Carteira de Trabalho em nome de Paulo Félix Costa.

O acordo era para que os demais denunciados praticassem inúmeros estelionatos. Os bens adquiridos com essa documentação falsa eram repassados para o próprio JUNIOR que pagava metade do valor do produto em dinheiro para os demais denunciados.

A sentença, reconhecendo a procedência do pedido, condenou os recorrentes nos termos do art. 171 do Código Penal, fixando a pena como já apresentado.

Sobre a prescrição,
necessário destacar que
as penas definitivas fixadas na sentença quanto aos crimes dispostos no artigo 171, caput, do Código Penal, foram de 03 (três) anos de reclusão para cada consumado e 01 (um) ano e 10 (dez) meses para o tentado (Marcelo); e de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada consumado e 01 (um) ano e 06 (seis) meses para o tentado (Paulo).

Deixo destacado que o Ministério Público não interpôs recurso.

A irresignação posta-se no sentido de ser apreciado o instituto da prescrição a luz do art. 110, §1º, do Código Penal onde afirma que:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Neste sentido, coerente o entendimento da Procuradoria de Justiça ao apresentar os termos do processo com os seguintes verbetes:

[...]
Como primeira ressalva, deve-se ponderar que a denúncia foi recebida no dia 06.08.2012, configurando o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional, como estabelece o artigo 117, inciso I, do Código Penal.

Em continuidade, tem-se que no dia 08.07.2022 a sentença que condenou os apelantes foi publicada (vide andamento no sítio eletrônico desse e. Tribunal de Justiça), configurando outro marco interruptivo do prazo prescricional, em conformidade com o disposto no artigo 117, inciso IV, do Código Penal.

Logo, constata-se que do recebimento da denúncia à publicação da sentença houve o transcurso de lapso temporal superior a 08 (oito) anos, extrapolando, destarte, o aludido prazo prescricional estabelecido no artigo 109, incisos IV e V, do Código Pena
l

T
omando por base o artigo 109 V, do Código Penal,
este
preleciona:

Art. 109 – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Este entendimento foi acompanhado por esta corte, conforme brilhante voto da E. Desembargadora Elisabeth Lordes que fixou:

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 119 do CP estabelece que em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. 2. Ordem concedida. (TJES; HC 0027568-60.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

Em conclusão, havendo a
denúncia s
ido
recebida em
06/08/2012
,
sendo
a
sentença publicada em
08/07/2022
, ou seja, depois de transcorridos
quase dez
anos da última data interruptiva da prescrição
é de se verificar ocorrida a prescrição retroativa que estipula o prazo máximo de 04 (quatro) anos,
já que considerada a redação do art. 119 do Código Penal que dita:

“
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente” .

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
D
AR
A ESTE
PROVIMENTO
,
r
econhecendo a prescrição retroativa quanto ao delito do art. 171 do Código Penal em favor do
s
recorrente
s
.

É como voto.